Tribunal: TJES
Processo: 5005713-37.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-05-02

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
5
713
-
37
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
FREDERICO BORTOLUZZI EMMERICH

AGRAVADO
S
:
ESPÓLIO
S
DE ARMANDO VALENTINO BORTOLUZZI
e
de
Z
ELINDA ROSA BORTOLUZZI,

representados por
A
DA
ELIZA
BORTOLUZZI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO LIMINAR EM PRIMEIRO GRAU
.
NECESSIDADE DE MELHOR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A

probabilidade do direito não foi devidamente preenchid
a
, isso porque, em análise perfunctória,
verifica-se
que
os
fundamentos
do recorrente
não foram suficientes para demonstrar que o magistrado
a quo

decidiu de forma equivocada a questão controvertida.

2.
In casu
,
há evidente
antagonismo entre as alegações de comodato verbal pelo autor/agravado e de doação verbal do imóvel em questão pelo réu/agravante, devendo prevalecer, por ora, a conclusão do magistrado.

3. É
possível que as partes, oportunizada a produção de provas, tragam novos elementos acerca dos reais acontecimentos que envolvem o caso em exame, e que alterem tal entendimento.

4. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,
conhecer e
neg
a
r

provimento
ao recurso
, nos termos do voto do eminente Relator.

Vitória-ES, ___ de ____________ de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005713-37.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FREDERICO BORTOLUZZI EMMERICH
AGRAVADO: ADA ELIZA BORTOLUZZI e outros (2)
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
5
713
-
37
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
FREDERICO BORTOLUZZI EMMERICH

AGRAVADO
S
:
ESPÓLIO
S
DE ARMANDO VALENTINO BORTOLUZZI
e
de
Z
ELINDA ROSA BORTOLUZZI,

representados por
A
DA
ELIZA
BORTOLUZZI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Cuida
-se de agravo de instrumento interposto por
FREDERICO BORTOLUZZI EMMERICH

(ID
1
743807
)

manifestando inconformismo quanto aos termos d
a
decisão
pro
ferid
a
pelo Juízo da
8
ª

Vara
Cível de Vi
tória
-
ES,
que,
nos autos
da
AÇÃO DE

REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS

nº

50
15340
-
90
.2021.8.08.00
24

ajuizada
pelos
ESPÓLIOS DE ARMANDO VALENTINO BORTOLUZZI
e

de
ZELINDA ROSA BORTOLUZZI
,
representados por sua inventariante
ADA ELIZA BORTOLUZZI
, genitora do
requerido/agravante
,
indeferiu
a liminar da medida possessória, no entanto, determino
u
que
o recorrente
, no prazo de
30

(
trinta
)
dias a contar da intimação
da decisão
, passe a depositar nos autos do Processo de Inventário indicado na exordial a quantia de R$ 1.000,00 (
M
il reais) a título de aluguel pelo uso do imóvel, bem como comprove o regular pagamento das despesas inerentes ao
mesmo
enquanto lá resid
ir
,
tais como
IPTU, condomínio, água e energia.

Aduz o agravante, em síntese, que: I) nunca deixou de pagar as contas do imóvel; II) validade jurídica da doação verbal; III) desnecessidade de comprovar o pagamento das despesas inerentes ao bem.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para retirar a obrigatoriedade do pagamento mensal de aluguel do apartamento nº 604 do Ed. Miami Beach no valor de R$ 1.000,00 (Mil reais) e de comprovar regularmente o adimplemento das despesas nos autos do inventário nº 0004359-87.2021.8.08.0024.

Decisão indeferindo o pedido de antecipação de tutela recursal (ID 1773269).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 2165211).

É o breve relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 22 de março de 2022.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
5
713
-
37
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
FREDERICO BORTOLUZZI EMMERICH

AGRAVADO
S
:
ESPÓLIO
S
DE ARMANDO VALENTINO BORTOLUZZI
e
de
Z
ELINDA ROSA BORTOLUZZI,

representados por
A
DA
ELIZA
BORTOLUZZI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

C
onforme relatado, c
uida
-se de agravo de instrumento interposto por
FREDERICO BORTOLUZZI EMMERICH

(ID
1
743807
)

manifestando inconformismo quanto aos termos d
a
decisão
pro
ferid
a
pelo Juízo da
8
ª

Vara
Cível de Vi
tória
-
ES,
que,
nos autos
da
AÇÃO DE

REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS

nº

50
15340
-
90
.2021.8.08.00
24

ajuizada
pelos
ESPÓLIOS DE ARMANDO VALENTINO BORTOLUZZI
e

de
ZELINDA ROSA BORTOLUZZI
,
representados por sua inventariante
ADA ELIZA BORTOLUZZI
, genitora do
requerido/agravante
,
indeferiu
a liminar da medida possessória, no entanto, determino
u
que
o recorrente
, no prazo de
30

(
trinta
)
dias a contar da intimação
da decisão
, passe a depositar nos autos do Processo de Inventário indicado na exordial a quantia de R$ 1.000,00 (
M
il reais) a título de aluguel pelo uso do imóvel, bem como comprove o regular pagamento das despesas inerentes ao
mesmo
enquanto lá resid
ir
,
tais como
IPTU, condomínio, água e energia.

Aduz o agravante, em síntese, que: I) nunca deixou de pagar as contas do imóvel; II) validade jurídica da doação verbal; III) desnecessidade de comprovar o pagamento das despesas inerentes ao bem.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para retirar a obrigatoriedade do pagamento mensal de aluguel do apartamento nº 604 do Ed. Miami Beach no valor de R$ 1.000,00 (Mil reais) e de comprovar regularmente o adimplemento das despesas nos autos do inventário nº 0004359-87.2021.8.08.0024.

Decisão indeferindo o pedido de antecipação de tutela recursal (ID 1773269).

Pois bem.

Na origem, trata-se da ação possessóri
a, na qual os requerentes
alegam ter sofrido esbulho cometido pelo requerido, ora agravante.

Após analisar as razõ
es
do recurso
, entendo que
a
probabilidade do direito não foi devidamente preenchid
a
, isso porque, em análise perfunctória, vejo que seus fundamentos não foram suficientes para demonstrar que o magistrado
a quo

decidiu de forma equivocada a questão controvertida,
cuj
o

decis
um

reproduzo parcialmente:

“
(...)
A própria Requerente afirma que a relação material subjacente foi estabelecida através de contrato de comodato verbal.

Por esta razão, entendo como razoável a instauração do contraditório, com a análise da peça de defesa apresentada pela parte Requerida.

Por fim, e considerando-se que a Autora afirma que o Requerido tem deixado de arcar com as despesas inerentes ao imóvel, bem como consta do depoimento testemunhal que o próprio Requerido sinalizou a intenção promover o pagamento de alugueis pelo uso do imóvel, mostra-se salutar que o Requerido passe a custear as referidas despesas.

Sendo assim e em face do exposto, indefiro a concessão liminar da medida possessória, no entanto, determino que a parte Requerida, no prazo de trinta dias a contar da intimação desta Decisão, passe a depositar nos autos do Processo de Inventário indicado na exordial a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de aluguel pelo uso do imóvel, bem como lá comprove o regular pagamento das despesas inerentes ao imóvel enquanto lá reside, como IPTU, condomínio, água e energia.”

Compulsando o caderno processual, verifico que o recorrente, instado a comprovar a regularidade do pagamento das despesas relativas ao apartamento nº 604 do Ed. Miami Beach, limitou-se a apresentar os comprovantes de quitação do IPTU do ano em exercício (2021) no valor de R$ 662,55 (Seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta e centavos), além das contas de energia de R$ 131,70 (Cento e trinta e um reais e setenta centavos) e de condomínio de R$ 569,39 (Quinhentos e sessenta e nove reais e trinta e nove centavos), ambos relativos apenas ao mês de setembro de 2021, sendo este último pago com atraso de 10 dias.

De tal sorte que, ainda que haja antagonismo entre as alegações de comodato verbal e doação verbal do bem em questão, entendo que o requerido não pode furtar-se ao pagamento dos gastos regulares em relação ao mesmo, não havendo que se falar em óbice ou dificuldade em comprovar o adimplemento relativo aos meses anteriores, devendo prevalecer, por ora, a conclusão do magistrado.

Outrossim, verifico a existência de testamento particular realizado pelos avós do agravante em 04/09/2016, doando o apartamento nº 403 do Ed. Miami Beach para a neta Sofia Bellucio Bortoluzzi, evidenciando, a princípio, a ausência de manifestação da vontade de proceder da mesma forma em relação ao agravante, razão pela qual, mantenho, por ora, a decisão objurgada.

Ressalto, no entanto, que ainda não foram realizados os atos instrutórios, de forma que tal conclusão se origina da verificação dos documentos apresentados em sede de agravo de instrumento.

Assim, é possível que as partes, oportunizada a produção de provas, tragam novos elementos acerca dos reais acontecimentos que envolvem o caso em exame, e que alterem tal entendimento.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
5
713
-
37
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
FREDERICO BORTOLUZZI EMMERICH

AGRAVADO
S
:
ESPÓLIO
S
DE ARMANDO VALENTINO BORTOLUZZI
e
de
Z
ELINDA ROSA BORTOLUZZI,

representados por
A
DA
ELIZA
BORTOLUZZI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO LIMINAR EM PRIMEIRO GRAU
.
NECESSIDADE DE MELHOR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A

probabilidade do direito não foi devidamente preenchid
a
, isso porque, em análise perfunctória,
verifica-se
que
os
fundamentos
do recorrente
não foram suficientes para demonstrar que o magistrado
a quo

decidiu de forma equivocada a questão controvertida.

2.
In casu
,
há evidente
antagonismo entre as alegações de comodato verbal pelo autor/agravado e de doação verbal do imóvel em questão pelo réu/agravante, devendo prevalecer, por ora, a conclusão do magistrado.

3. É
possível que as partes, oportunizada a produção de provas, tragam novos elementos acerca dos reais acontecimentos que envolvem o caso em exame, e que alterem tal entendimento.

4. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,
conhecer e
neg
a
r

provimento
ao recurso
, nos termos do voto do eminente Relator.

Vitória-ES, 18 de abril de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.